Tribunal: TJSP
Processo: 2256327-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O efeito suspensivo atribuído à apelação somente suspende o cumprimento da decisão até o julgamento definitivo pela Câmara ou Turma. No caso, o recurso já foi julgado pela C. 5a Câmara de Direito Público, de modo que regular o pedido de execução provisória efetuado pelo Ministério

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. O efeito suspensivo atribuído à apelação somente suspende o cumprimento da decisão até o julgamento definitivo pela Câmara ou Turma. No caso, o recurso já foi julgado pela C. 5a Câmara de Direito Público, de modo que regular o pedido de execução provisória efetuado pelo Ministério Público. Ademais, não há notícia da interposição de recurso em face do acórdão ou de atribuição de efeito suspensivo, não havendo que se falar em suspensão da execução até o trânsito em julgado do feito principal. Decisão mantida. Recurso desprovido.